Tribunal: TJPA
Processo: 0002442-95.2018.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. INCABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAI DO ART. 59, DO CPB, COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Autoria e materialidade em relação ao réu confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência de in dubio pro reo. Prova testemunhal suficiente para demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia. Depoimento detalhado e seguro das vítimas que restaram corroboradas por outras testemunhas. Princípio do livre convencimento motivado. Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação;2. Ademais, é cediço que a palavra da vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde teve contato direto com o autor do fato, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório. Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em in dubio pro reo, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado;3. Verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, comportamento da vítima, deve ser delineado e melhor analisado, modificando o quantum da pena-base aplicado. Como sabido, o comportamento da vítima não pode ser valorado desfavoravelmente, apenas positivamente quando a mesma contribui, ou neutra quando não contribui, conforme inteligência da Súmula Nº 18 do TJE/PA;4. Pena concreta, final e definitiva em 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CALCULADOS NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO;5. A pena de multa que lhe foi aplicada decorre de expressa previsão de sanção no tipo penal ? art. 157, do CPB prevê a pena privativa de liberdade cumulativamente à penalidade de multa, não havendo que se falar em isenção da mesma;6. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N°
0002442-95.2018.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE:
RAY HARLLEY SANTOS DE SOUZA
(ADV. JACQUELINE BASTOS LOUREIRO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAI DO ART. 59, DO CPB, COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Autoria e materialidade em relação ao réu confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência de
in dubio pro reo
. Prova testemunhal suficiente para demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia. Depoimento detalhado e seguro das vítimas que restaram corroboradas por outras testemunhas. Princípio do livre convencimento motivado. Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação;
2. Ademais, é cediço que a palavra da vítima
tem especial relevância em se tratando de crime onde teve contato direto com o autor do fato, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório.
Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado;
3. Verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
comportamento da vítima
, deve ser delineado e melhor analisado, modificando o
quantum
da pena-base aplicado. Como sabido, o comportamento da vítima não pode ser valorado desfavoravelmente,
apenas positivamente quando a mesma contribui
, ou neutra quando não contribui, conforme inteligência da Súmula Nº 18 do TJE/PA;
4. Pena concreta, final e definitiva em
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CALCULADOS NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO;
5. A pena de multa que lhe foi aplicada decorre de
expressa previsão de sanção no tipo penal

- art. 157, do CPB prevê a pena privativa de liberdade cumulativamente à penalidade de multa,
não havendo que se falar em isenção da mesma;
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27.10.2020 e término em 05.11.2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 27 de outubro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N°
0002442-95.2018.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE:
RAY HARLLEY SANTOS DE SOUZA
(ADV. JACQUELINE BASTOS LOUREIRO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
RAY HARLLEY SANTOS DE SOUZA,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Salinópolis/PA, que impôs a ele a pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, §, 2º, I e II do Código Penal Brasileiro na forma do art. 70, também do CPB.

Narra a exordial acusatória, em suma, No dia 06 de fevereiro de 2018, por volta das 20hsl5min, em frente à residência localizada na travessa Santa Rosa I, n° 999, atrás do restaurante Espeto de Ouro, bairro João Paulo II, município de Salinópolis/PA, o acusado
RAY HARLEY SANTOS DE SOUZA,
acompanhado de outro nacional ainda não totalmente identificado, voluntária e conscientemente, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, subtraiu,
para eles, 02 (dois) aparelhos celulares, de marca Motorola, pertencentes as vítimas ANA PAULA DA PAIX¿O FIGUEIREDO e RENATA KAYLANE MONTEIRO LOURENÇO.

Em
razões recursais (fls. 101/105)
, o recorrente pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que seja o apelante absolvido, na forma ante a ausência de provas da autoria delitiva, sendo observado o princípio do
in dubio pro reo
.

Caso não seja este o entendimento, pugnou pelo redimensionamento da dosimetria da pena, em razão de que o Magistrado
a quo
reconheceu a circunstância judicial comportamento da vítima, como desfavorável, devendo ser afastada.

Por fim, requer a dispensa da pena de multa, sob o argumento de que o réu foi assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sendo comprovadamente hipossuficiente.

Em
contrarrazões (fls. 107/116),
o Ministério Público requer seja
negado provimento
ao recurso interposto.

Nesta superior instância, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
(fls. 135/144), manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É O RELATÓRIO.
VOTO
1. DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
.

O apelante foi condenado pelo crime de roubo com causa de aumento de pena e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quando ouvida em sede policial, a vítima RENATA KAYLANE MONTEIRO LOURENÇO (fls. 07 - Apenso), disse:
¿(...) que no dia 06/02/2018, por volta das 20:15h, estava em frente da casa de sua amiga ANA PAUA, com um grupo de amigos, quando, foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta HONDA BROZ de cor preta, placa OSY 3905, que anunciaram o assalto, subtraindo o APARELHO CELULAR DE MARCA MOTOROLA, MODELO G5, DE COR DOURADA COM CHIP DA OPERADORA CLARO, Nº DE CHAMADA (...), que estava com a informante. Que não fez ocorrência na data do assalto porque ficou com medo. Que dois elementos estavam na motocicleta e que um mais magro pilotava e outro estava na garupa e desceu armado e veio com eles para a delegacia, e reconheceu sem sombra de dúvida, o nacional RAY HARLLEY SANTOS DE SOUZA (...)¿.

Já a outra vítima ANA PAULA DA PAIXÃO FIGUEIREDO, em sede policial (fls. 09 - Apenso), asseverou:
¿(...) que no dia 06/02/2018, por volta das 20:15h, estava em frente a sua casa, com um grupo de amigos, quando, foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta HONDA BROZ de cor preta, placa OSY 3905, que anunciaram o assalto, subtraindo o APARELHO CELULAR DE MARCA MOTOROLA, MODELO XT1773 MOTO E4 PLUS 16GB DE COR DOURADO, IMEI 1 Nº (...) IMEI 2 (...), COM CHIP DA OPERADORA CLARO, Nº (...), que estava com a informante. Que magro pilotava e outro estava na garupa e desceu armado e realizou o assalto. Que na data de hoje reconheceu sem sombra de dúvida, o nacional RAY HARLLEY SANTOS DE SOUZA (...)¿.

Vejamos ainda, o que disseram as vítimas e os policiais militares, em sede judicial (mídia de fl. 71):

A vítima ANA PAULA DA PAIXÃO FIGUEIREDO:
¿(...)
que a gente tava no canto de casa e meu celular estava guardado na minha cintura e ele chegou e minha amiga tava do meu lado e logo que chegou puxou meu celular; que ele segurou meu braço e puxou o celular e depois ele fez a mesma coisa com minha amiga; que meu celular estava na minha cintura, mas a beira estava aparecendo e da minha amiga tava na mão; que eles chegaram na moto; que só ele desceu o que a gente reconheceu; que ele puxou o celular e subiu; que ele mostrou a arma pra minha amiga e não o conhecia; que ele só apertou meu braço; que ele levou os dois celulares; que estavam com capacete; que fiquei nervosa; que o da frente que estava com capacete e por isso deu pra reconhecer; que ele tava com a arma; que só minha amiga que viu a arma; que ela tava uns cinco passos de mim (...)¿.

Já a vítima RENATA KAYLANE MONTEIRO LOURENÇO:
¿(...) que a gente tava no canto e eles pararam do nosso lado e estava em uma bros; que tinha quatro pessoas; que puxaram primeiro da minha prima e depois puxaram o meu e puxei de volta e eles começaram a chamar um monte de palavrão e puxou a arma e eu soltei o celular (...); que o celular não foi recuperado; que já tinha visto ele de vista e ele foi de cara limpa e só o outro que estava com capacete o que tava dirigindo (...)¿.

Os policiais ERASMO DAMASCENO DE AVIZ e LUIZ CARLOS DA FONSECA COSTA, que fizeram a prisão do acusado corroboraram as declarações das vítimas, informando, inclusive, que elas reconheceram o apelante sem sombra de dúvidas.

Ademais, é cediço que a palavra da vítima
tem especial relevância em se tratando de crime onde teve contato direto com o autor do fato, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório
. Nesse sentido:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova,
mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado. 2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)¿.

Outrossim, não há que se falar em
inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os policiais que efetuaram a prisão do réu
, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato,
in verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. 1. DO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. POSSIBILIDADE.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS FIRMES E CONCISOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELADO
E QUE LOCALIZARAM PARTE DA RES FURTIVA DENTRO DA SUA RESIDÊNCIA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA, QUE APESAR DE EM PRIMEIRO MOMENTO TER RECONHECIDO O ACUSADO POR UMA FOTOGRAFIA ENVIADA POR UM APLICATIVO, POSTERIORMENTE O RECONHECEU POR MEIO DE CONTATO PESSOAL, NO MOMENTO EM QUE GENILSON ENCONTRAVA-SE DENTRO DO VEÍCULO DO TÁTICO OPERACIONAL, TENDO CONFIRMADO AOS POLICIAIS SER O APELADO O AUTOR DO CRIME. AS DISPOSIÇÕES INSCULPIDAS NO ART. 226 DO CPP CONFIGURAM DE MERA RECOMENDAÇÃO PROCEDIMENTAL, NÃO SENDO IMPOSITIVO QUE O RECONHECIMENTO SEJA REALIZADO DE FORMA PESSOAL, DESDE QUE CONFRONTADO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, PODENDO SER SUPRIDO POR OUTROS MEIOS, COMO NO CASO EM ANÁLISE. PRECEDENTES. NADA HÁ NOS AUTOS QUE FRAGILIZE O VALOR PROBATÓRIO DAS DECLARAÇÕES FEITAS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS E PELA VÍTIMA, POSTO QUE AO RELATAREM OS FATOS, FORAM AO ENCONTRO DE ELEMENTOS CONSTANTES NO BOJO DO INQUÉRITO POLICIAL. AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO APELADO GENILSON REIS DA SILVA. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. 1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 DIAS-MULTA, EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE. 2ª FASE: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM ESTÁ PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM 06 MESES E 06 DIAS-MULTA, TORNANDO PROVISÓRIA A PENA EM 04 ANOS E 10 DIAS-MULTA. 3ª FASE: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, ASSIM, TORNO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 10 DIAS-MULTA. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 2. MATÉRIA PREQUESTIONADA: PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (2020.00849762-29, 212.555, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12).

Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo com causa de aumento de pena narrado na exordial.

Quanto à
materialidade
do delito, há o Boletim de Ocorrência Policial (fls. 02/22 - Apenso).

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.
2. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAI DO ART. 59, DO CPB, COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.

A defesa do acusado pugnou pela reforma da sentença, para que seja a pena-base redimensionada, sob a alegação de que foi considerada desfavorável a circunstância judicial, comportamento da vítima.

A dosimetria restou assim vazada, pelo Magistrado sentenciante:
¿(...)
DISPOSITIVO
Pelo exposto, por tudo que dos autos consta e do livre convencimento motivado que formo
,
JULGO PROCEDENTE A PRETENS¿O PUNITIVA ESTATAL PARA CONDENAR
RAY HARLEY SANTOS DE SOUZA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, I e II, na forma do art. 70 do CPB.
I- Dosimetria:
Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de Agosto de 2016.
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1)

culpabilidade:
normal à espécie.
a.2)

antecedentes:
o acusado registra antecedentes.
a.3)

conduta social
:
Não há nos autos provas de fatos que a desabonem.
a.4)

personalidade:
A análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.5)

motivos do crime:

São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
a.6)

circunstâncias

do crime
:
expressas pelo concurso e emprego de arma de fogo, é desfavorável, contudo, considerando que tal circunstância vai incidir para fins de aumento de pena na terceira fase, deixo de valorar, sob pena de aplicar o bis in idem.
a.7)

consequências do crime
:
refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.
Pesam em desfavor do acusado pois as vítimas não recuperaram seus bens.
a.8)

comportamento da vítima:
em nada influi na prática do delito, o que prejudica o réu, eis que entendo que quando o comportamento da vítima não influi na conduta delitiva, deve ser considerado desfavoravelmente. Isso porque, do contrário, jamais essa circunstância poderia ser considerada desfavoravelmente, tornando letra morta sua previsão no rol do art. 59 do Código Penal. E, como se sabe, determina a melhor doutrina de hermenêutica que o legislador jamais utiliza palavras desnecessárias no texto legal, de modo que todas as palavras ali contidas devem ser interpretadas com a máxima carga possível de valoração.
Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.
Circunstâncias agravantes e atenuantes
Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes
c) Causas de diminuição e de aumento de pena
Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas.
Atento às causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II do CPB, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a
em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Tratando-se de crime cometido em face de vítimas diferentes, deve ser reconhecido o concurso formal. (...)
Por fim, em sendo aplicável ao caso a regra estatuída no artigo 70, do Código Penal, frente a existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de atos distintos - prática de crimes de roubo (várias vítimas), os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), conforme restou consignado no bojo desta decisão, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado a pena de
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 dias-multa,
quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de aumento ou de diminuição de pena.
Registre-se que por tratar-se de uma causa de aumento da parte geral e uma da parte especial, inaplicável a regra do artigo 68, parágrafo único, do CP.
Detração do período de prisão provisória
Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, com redação dada pela Lei 12.736/12, deverá ser subtraído o tempo de prisão cautelar de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.
Regime de cumprimento de pena
A pena privativa de liberdade do réu

deverá ser cumprida em regime
SEMIABERTO
(art. 33 § 2° ¿b¿ do CPB), devendo o acusado ser transferido para a Colônia Agrícola ¿Heleno Fragoso¿ ou outro estabelecimento equivalente, onde exista vaga. (...)¿.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
comportamento da vítima
, deve ser delineado e melhor analisado, modificando o
quantum
da pena-base aplicado.

Como sabido, o comportamento da vítima não pode ser valorado desfavoravelmente,
apenas positivamente quando a mesma contribui
, ou neutra quando não contribui, conforme inteligência da Súmula Nº 18 do TJE/PA.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS. TIO QUE SURRA A SOBRINHA MENOR COM O CINTURÃO, À GUISA DE LHE EXIGIR BOM COMPORTAMENTO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO MAU COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 136 do Código Penal, por ter abusados dos meios de correção e disciplina, expondo a perigo a saúde da sobrinha surrando-a com o cinturão devido ao fato de ele desobedecê-lo, indo à rua se encontrar com amigos de má conduta para juntos fumarem narguilé e deixando a irmã menor sozinha em casa, mesmo estando febril.
2 Se o comportamento da vítima contribui para a deflagração da ação criminosa, há que se reduzir a pena, conforme o artigo 59 do Código Penal.

3 Apelação parcialmente provida.
(
Acórdão n.881110
, 20120510022988APR, Relator: GEORGE LOPES 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/07/2015, Publicado no DJE: 20/07/2015. Pág.: 57).

Diante do exposto, passemos à sua análise:

-
Comportamento da Vítima
concorreu para a prática do crime, assim, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero favorável ao réu para efeito de fixação da pena base.

Assim, verifico que restou 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, pelo que fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (trinta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Inexistem causas de diminuição de pena e existente as causas de aumento de pena, insculpidas no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, mantenho a elevação da pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena concreta, final e definitiva em
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CALCULADOS NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
SEMIABERTO,
conforme art. 33, §2º,
¿b¿
, do CPB.

Em havendo detração a mesma deve ser operada pelo Magistrado da Vara de Execuções Penais.
3. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA.

Alega a defesa que o apelante deve ser isento do pagamento de dias-multa, em virtude da sua precária condição financeira, pois patrocinado pela Defensoria Pública.

Ocorre que a pena de dias-multa que lhe foi aplicada decorre de
expressa previsão de sanção no tipo penal

- art. 157, do CPB, que prevê a pena privativa de liberdade cumulativamente à penalidade de multa.

Assim, verifico que a pena de dias-multa se encontra

em consonância com a pena corporal aplicada, não podendo ser excluída.

Ademias, a pena de dias-multa aplicada ao apelante encontra-se no mínimo legal, o que já beneficiou em muito o réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar apenas a pena corporal imposta pelo Magistrado da Vara única da Comarca de Salinópolis, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.
Belém/Pa, 13 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora